Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que deferira a tutela mandamental liminar postulada, à impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). Atendido ou não o chamamento, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator